Tribunal: TJMT
Processo: 1013956-25.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013956-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL PARA DETERMINAR A CONCLUSÃO DE OBRA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – VEDAÇÃO LEGAL DE NÃO CABIMENTO DE MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1º, §3º da Lei nº 8.437/92, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, face a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1030698- 02.2019.8.11.0041, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de determinação à Municipalidade, a fim de que adote providências administrativas para a retomada das obras da Unidade Básica de Saúde do Residencial Ilza Therezinha Picoli Pagot.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, instaurou Inquérito Civil, registrado no SIMP n.º 000926-002/2016, com a finalidade de apurar a paralisação na construção da Unidade Básica de Saúde no Residencial Ilza Terezinha Picolli Pagot.

Argumenta que, o Contrato entre o Município de Cuiabá e a empresa Assecon – Assessoria Construções Ltda., para fins de construção da Unidade Básica de Saúde foi paralisado em razão da qualidade dos serviços prestados pela empreiteira, sem perspectiva de retomada da obra.

Assevera que se encontra evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente se considerada a situação de abandono e que os moradores necessitam buscar assistência em bairros vizinhos.

Afirma que as evidências dos autos demonstram a morosidade injustificada na realização de novo procedimento licitatório, para contratação de empresa para executar a finalização da construção da unidade básica de saúde.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal, determinando-se ao Município de Cuiabá/MT que realize o processo licitatório para a contratação de empresa de engenharia para a retomada e consecução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Ilza Terezinha Picolli Pagot.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 17181955).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Agravo de Instrumento (ID 74929954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 11/07/2019, a Ação Civil Pública nº 1030698-02.2019.8.11.0041 contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
,
visando a condenação em obrigação de fazer da Municipalidade consistente na retomada das obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no Bairro Residencial Ilza Therezinha Picolo Pagot (Residencial Jamil Nadaf).

Conforme consignado o presente recurso se limita a análise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a retomada das obras da citada Unidade Básica de Saúde.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Consoante ressaltado na decisão agravada, a determinação
in initio litis
de retomada das obras da Unidade Básica de Saúde localizada no bairro Ilza Terezinha Picolli Pagot esgotaria o objeto da ação, o que é vedado, nos termos do artigo 1º, §3º da Lei nº 8.437/92.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE DUTO EM PROPRIEDADE LOCALIZADA NA ÁREA RURAL ÀS MARGENS DA RODOVIA RS 509 PARA CANALIZAR O ESCOAMENTO PLUVIAL EVITANDO DANOS NO TERRENO E PREJUÍZOS AOS MORADORES. SUSPENSA A MEDIDA
LIMINAR
DEFERIDA PELO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. (...)
3. A
liminar
postulada praticamente
esgota
o
objeto
da demanda, (...), na medida em que a
obra
pretendida envolve o aporte de dinheiro público (...). RECURSO DESPROVIDO
.(Agravo de Instrumento, Nº 70076753136, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 23-05-2018)

De mesmo modo, o processo administrativo para retomada das obras não se encontra paralisado de forma indefinida, encontrando-se em análise para abertura de procedimento licitatório.

Destarte, não restou demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, a demonstrar a relevância da pretensão recursal, mormente se considerado que, os moradores do Residencial Ilza Terezinha Picoli estão sendo atendidos pela unidade básica de saúde do bairro vizinho.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que, a determinação de destinação de verbas e esforços da Administração nos dias atuais, implica em verdadeiramente gerir recursos públicos e adentrar à discricionariedade do ato administrativo, o que, em princípio, implica em violação à separação dos Poderes.

Contemporaneamente, diante do delicado momento vivenciado pela sociedade, acaso exista a necessidade de recursos públicos, estes devem estar disponíveis para que a Administração possa utilizá-lo, de acordo com seus interesses, para eventual aquisição de insumos, custeio de infraestrutura hospitalar, dentre outras destinações.

Desse modo, ausentes os elementos aptos à modificação da decisão recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021